Tribunal: TJES
Processo: 5006235-50.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006235-50.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE ELIAS SILVA
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA IMPOR AO CREDOR A RENEGOCIAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5006235-50.2025.8.08.0024

Recorrente: JORGE ELIAS SILVA

Recorrido: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por se encontrar assistido pela Defensoria Púbica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ao analisar os autos, verifico que, de fato, o autor aderiu ao pagamento parcelado de sua fatura de cartão de crédito com vencimento em 10/12/2024, no valor de R$ 641,92 (seiscentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), em seis parcelas de R$ 151,83 (id. 14452244), mas acabou efetuando o pagamento da primeira parcela em valor um pouco maior (R$ 151,85 – id. 14452245), razão pela qual a parte requerida não computou tal quantia como parcelamento automático, o que ocasionou na cobrança de juros, não logrando êxito na renegociação da dívida, razão pela qual ajuizou a presente demanda, a fim de que o débito em aberto fosse parcelado em 12 vezes.

Em sede de contestação, a parte requerida apresentou proposta de acordo para renegociação da dívida, que não foi aceita pelo autor.

Todavia, apesar do Código de Defesa do Consumidor abarcar a possibilidade de renegociação de dívida diante do princípio da boa-fé e da hipossuficiência financeira do autor no cumprimento da proposta oferecida, não há como impor ao credor o parcelamento de dívida se ele não demonstrar o interesse para tanto.

Além do mais, não há qualquer previsão legal que impute ao credor a imposição de recebimento de dívida nos moldes requisitados pelo devedor, não podendo ser imposta à recorrida a negociação do débito, uma vez que não foi convencionado entre as partes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DA EXECUTADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFERTA DE PAGAMENTO PARCELADO – RECUSA DO CREDOR – MERA FACULDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA IMPOR O PARCELAMENTO SUGERIDO – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO COMPULSÓRIO – GRATUIDADE – INVIABILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO 1 – Não é possível compelir o agravado a aceitar uma proposta de acordo de pagamento parcelado, cabendo à agravante adimplir, na íntegra, a dívida, ou envidar esforços para apresentar uma oferta mais atraente. Rejeição do pedido de "parcelamento compulsório". 2 – Diante da ausência de elementos probatórios convincentes quanto à incapacidade financeira da agravante para custear o processo, deve ser indeferido o pedido de gratuidade. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2049601-04.2024.8.26.0000 Pindamonhangaba, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 05/06/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

EMENTA. RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. COBRANÇA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA IMPOR AO CREDOR A RENEGOCIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005204-70.2021.8.08.0012, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JORGE ELIAS SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)